Tribunal: TJDFT
Processo: 0717092-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ART. 98 DO CPC C/C ART. 5o, INCISO LXXIV, DA CF/88. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa que milita, tão somente, em favor da pessoa natural, consoante se denota do § 3o do art. 99 do CPC. Portanto, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor.
2. Os documentos colacionados nos autos demonstram que a pessoa jurídica embargada possui recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais, não fazendo jus, portanto, ao beneplácito da gratuidade de justiça, consoante disciplinado no art. 98 do CPC c/c art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88.
3. O litigante de má fé é aquele que age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed. - São Paulo: Ed. RT). Assim, não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé.
4. Recurso parcialmente provido.